Tribunal: TJMT
Processo: 0015969-90.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015969-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE DINHEIRO DA CONTA GARANTIDA – CONTA GARANTIDA VINCULADA A INSTRUMENTOS DE CESSÃO DE CRÉDITO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIBIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se as garantias foram regularmente constituídas e, expressamente autorizada a realização de débitos, revela-se lícita a retenção questionada.

Afasta-se o pedido de indenização por dano moral porquanto a instituição financeira se pautou nos contratos estabelecidos e mediante a cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes dos pagamentos realizados com cartões de crédito. Exercício regular de direito (CC, 188, I).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015969-90.2016.8.11.0041

APELANTE:
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME

APELADO:
BANCO SAFRA S A

Processo:

Ação declaratória de ilegalidade de retenção de dinheiro da conta garantida com pedido de liminar nº 0015969-90.2016.8.11.0041, cód. 1113160 - 3ª Vara Especializada em direito bancário da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. – ME
de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Dinheiro da Conta Garantida c/c Pedido Liminar c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais movida em face de BANCO SAFRA S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Explica que
há vários anos as partes celebraram um contrato de conta corrente bancária n.º 000175-8 da agência nº 0145 onde o apelante passou a fazer contrato de crédito rotativo (cheque especial), financiamentos, depósitos em dinheiro, e demais operações bancárias e, no mês de setembro de 2015, começaram os transtornos nas renovações dos contratos
.

Afirma que em 2016 realizou a antecipação dos valores disponíveis acima do valor de garantia dos recursos financeiros ligados as contas garantidas n. 100723-7 e 100404-1 advindos das máquinas de cartão de débito e de crédito das diversas lojas da Apelante. Aduz que, a partir desse momento, o banco apelado passou a reter o dinheiro da conta garantida sob o pretexto de quedas nas vendas do cartão e quitação dos saldos dos contratos.

Alega que não há cláusula contratual que autorize referida retenção, do que se revela o ato arbitrário e ilegal do banco recorrido. Anota que referida situação dificultou a saúde financeira da empresa em razão do comprometimento da renda empresarial, razão por que postula indenização de cunha moral.

Discorre acerca da ausência de prova acerca da legalidade da trava bancária/retenção de valores e, ao final, pede o provimento do apelo para declarar a ilegalidade de retenção do saldo das contas garantidas do Apelante por ausência de comprovação legal, com a inversão do ônus de sucumbência e, alternativamente, caso desprovido o apelo, seja reduzido o ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 142797166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. – ME
de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Dinheiro da Conta Garantida c/c Pedido Liminar c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais movida em face de BANCO SAFRA S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

A controvérsia
reside na análise da legalidade da retenção de valores que teriam sido debitados pelo banco apelado na conta corrente nº 00175-8 da agência 00145 da empresa apelante, referente às contas garantidas nºs 100.723-7 e 100.404-1, sob a alegação de ausência de respaldo contratual ou legal para efetivar qualquer tipo de desconto ou retenção de valores na aludida conta corrente.

Pelo que se extrai, assim como bem asseverado na r. sentença (Id 142797161, p. 3/4),
a conta de n° 100.404-1
visava garantir a Cédula de Crédito Bancário n° 2101571, n° 2101725, n° 2101768 e n° 2101792 e
a conta n° 100.723-7
, por sua vez, visava garantir a Cédula de Crédito Bancário n° 2101563, n° 2101806 e n° 2101865. Assim, de relevo notar que as contas garantidas nº. 100.404-1 e 100.723-7 acham-se vinculadas aos Instrumentos de Cessão Fiduciária que, por sua vez, tem a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

Os Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária em garantia de Direitos Creditórios (cartão de crédito/débito) (Id 142797153, p. 104 a 142797155, p. 20) dão 100% o valor da garantia sobre o saldo devedor atualizado da operação garantida, compreendendo principal e acessório, o que é corroborado nas cláusulas 1 a 24 dos pactos.

O artigo 31 da Lei nº 10.931/2004 autoriza a outorga de cessão fiduciária em garantia a obrigação formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário. No caso em apreço, o Apelante, em garantia às obrigações conferiu em cessão fiduciária o produto de suas vendas de cartões de crédito.

Além disso, há cláusulas nos Instrumentos questionados que preveem que o produto dos valores provenientes das vendas realizadas por intermédio dos cartões de crédito (bens) será creditado na conta domicílio e redirecionado à conta vinculada para fins de integralização da garantia, o que afasta a tese de abusividade de eventual retenção e/ou desconto realizado.

A respeito, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Verifico que trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Dinheiro com Pedido Liminar c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, visando a liberação dos valores retidos em conta corrente, bem como o acesso integral às operações bancárias, com pedido de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos e o conjunto probatório que o acompanha, observei que as partes firmaram diversos contratos de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios, ficando estabelecida a possibilidade de retenção de valores em decorrência da garantia cedida ao Requerido.

Observei que o Requerido acostou em sua defesa, que a conta de n° 100404-1 visava garantir (ID 58626707): Cédula de Crédito Bancário n° 2101571, n° 2101725, n° 2101768 e n° 2101792.

E a conta n° 1007237, por sua vez, visava garantir: Cédula de Crédito Bancário n° 2101563, n° 2101806 e n° 2101865.

Neste ponto, a parte Requerente deveria manter na conta vinculada, valor superior ao que foi retido
. (...)

Sendo assim, considerando que a regra de distribuição do ônus probatório do Código de Processo Civil dispõe que cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante norma insculpida no art. 373, inciso I, entendo que não restou comprovada conduta lesiva por parte da instituição Requerida.

No que tange à pretensão da Requerente em ser ressarcida por danos morais, não constatei, a partir da narração dos fatos constante da inicial, qualquer mácula à sua reputação, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato da Requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, a
prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...)
, quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso.

Pelo já exposto, pela não caracterização de ato ilícito, IMPROCEDENTE O PLEITO”.

A respeito, colaciona-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA DE CRÉDITO ORIUNDO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – TRAVA BANCÁRIA UTILIZADA COMO GARANTIA NA ANTECIPAÇÃO DOS RECEBÍVEIS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é ilegal a cláusula contratual que dispõe acerca da "trava bancária", desde que livremente pactuada entre as partes, pois instituída como forma de garantia oferecida à instituição financeira nos contratos de empréstimo, na forma de repasse dos recebíveis futuros como pagamentos ao limite contratado”. (N.U 1022054-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ DAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – RESCISÃO CONTRATUAL – DAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR – RETENÇÃO DE VALORES – ABUSO DE PODER (DIREITO) – NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA NÃO CONDENATÓRIA – CPC, ART. 20, § 4º – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A oferta de dação em pagamento de imóvel rural, prestação de natureza distinta da avençada, sem anuência expressa do credor, não é hipótese de rescisão de contratos firmados entre as partes. A retenção de valores não configura dano moral, quando oriunda da cessão fiduciária de direitos creditórios, pelo contrário trata-se de exercício regular de direito que consubstancia excludente de ilicitude (CC/02, 188, I). Nas ações onde não houver condenação, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do § 3º (CPC, 20, § 4º)”. (RAC nº 0043756-36.2012.8.11.0041, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014)

Ainda:

“CONTRATO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO FUTURO ORIUNDO DE VENDA COM CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DE TRAVA BANCÁRIA, UTILIZADA COMO GARANTIA NA ANTECIPAÇAO DE RECEBÍVEIS – ADMISSIBILIDADE – ABUSO NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC, ART. 20, § 4º, COC/73, VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação 1000565-85.2015.8.26.0562; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 21ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017)

Desse modo, realizado o contrato, bem assim a Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios dos recebíveis dos cartões de credito, revela-se regular retenção das contas garantidas como forma de pagamento do débito (exercício regular de direito, art. 188 CC). De modo que não há falar em indenização de cunho moral.

Por fim, descabida a majoração dos honorários advocatícios porquanto já fixados no patamar máximo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022